Tribunal: TJPA
Processo: 0004378-51.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004378-51.2019.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: GUSTAVO LOPES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. DECISÃO NÃO CONHECENDO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ADMISSIBILIDADE COMPROVADA. RECURSO TEMPESTIVO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.
ANÁLISE DO RECURSO DE APELAÇÃO
.
PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA SEFA EM RELAÇÃO A NULIDADE/CANCELAMENTO DO CRÉDITO DE IPVA. LEGITIMIDADE DO DETRAN QUANTO A
RETIRADA DAS MULTAS.

PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA.

MÉRITO.
TESE DE INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELA APLICAÇÃO DA MULTA E PONTUAÇÃO NA CARTEIRA DE MOTORISTA DO APELADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO E A RESPECTIVA COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ. OBSERVÂNCIA DO ART. 134 DO CTB. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
e,
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Agravo Interno
em apelação em face da Decisão Monocrática

que deixou de conhecer da apelação ante a ausência de tempestividade. Indicação de que a intimação do teor da sentença deu-se via postal, a qual foi juntada aos autos de origem apenas
no dia 23.04.2021 (sexta-feira) (Id.
6379990 - Pág. 19), iniciando-se a contagem do prazo para interposição de recurso no dia 03.05.2021 (segunda-feira) se exaurindo no dia 08.06.2021 (terça-feira).
Deste modo, tendo o apelo sido interposto no dia 08.02.2021,
mostra-se tempestivo
, impondo-se a
reforma da decisão monocrática.

2.

Julgamento da Apelação Cível.
Princípios da celeridade e da razoável duração do processo.

3.

Preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN
. Ilegitimidade da Autarquia Estadual no que se refere a condenação em
exclusão/cancelamento
da cobrança do IPVA existente no nome do apelado, pois a
declaração de exclusão/cancelamento
de crédito tributário de IPVA
, por se tratar de imposto, é de competência da SEFA (Estado do Pará), a teor do artigo 155, III, da CF
.

4.

Por outro lado, em relação ao pedido de
retirada das multas
registradas no nome do apelado, é possível verificar que o DETRAN tem competência para tanto.
Preliminar parcialmente acolhida
.

5.

Mérito
.
Decisão apelada escorreita e fundamentada, no sentido de reconhecer a ilicitude da conduta do apelante, de cobrar multas e lançar pontos na carteira de motorista do apelado, vez que tanto o antigo proprietário, quanto o adquirente do veículo automotor, tomaram todas as providências necessárias à regularização junto ao órgão apelante, comprovando não apenas a transferência do bem, mas também a comunicação de venda ao DETRAN.

6.

Quanto a alegação de inexistência de comprovação do nexo de causalidade que justifique a condenação em danos morais, igualmente não deve prosperar, isto porque, pelo documento de Id.
6379981 - Pág. 16 é possível verificar que tal situação gerada ao apelado, deu-se em razão de falha por parte da Autarquia Estadual que preencheu junto ao sistema do DETRAN o nome do adquirente equivocadamente,
restando comprovado o nexo de causalidade da conduta ilícita com o dano moral suportado.

7.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO,
para conhecer do recurso de apelação, mas no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, apenas para acolher, em parte, a preliminar de ilegitimidade do DETRAN. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO e, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 de maio a 05 de junho de 2023
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Interno em Apelação Cível (processo nº 0004378-51.2019.8.14.0039 - PJE)
interposto pelo
Departamento de Trânsito do Estado do Pará
contra o
GUSTAVO LOPES DA SILVA
, diante da decisão Monocrática de minha relatoria, que não conheceu do recurso de apelação por manifesta inadmissibilidade.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão (Id.
7615584 - Pág. 1/3
):

(...)
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso por manifesta inadmissibilidade
, eis que ausente o requisito extrínseco da tempestividade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015. P.R.I.C. Belém/PA, (grifo nosso)

Em razões recursais o agravante afirma, em síntese, que o seu recurso de apelação foi interpôs dentro do prazo processual, pois a contagem do prazo iniciou-se da data da juntada do aviso de recebimento da intimação que se deu por meio de via postal, razão pela qual, não há o que se falar em intempestividade do recurso de apelação (Id. 6379989 - Pág. 14 ao Id. 6379990 - Pág. 12), devendo, assim, ser reforma a decisão para dar prosseguimento ao feito.

A parte apalada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões, pugnando
pela manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos
(Id. 8718902 - Pág. 2/6).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial. Decido.

VOTO

À luz do CPC/15,
presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se o recurso de apelação foi interposto dentro do prazo recursal, considerando as ponderações realizadas pelo agravante, de que estaria preenchido o requisito de tempestividade.

Dos autos, constata-se que razão assiste ao Agravante, isto porque, sendo ele Autarquia Estadual, a intimação da sentença teria de ser pessoal, mas se deu por meio da via postal, sendo o comprovante de recebimento juntado no dia 23.04.2021 (sexta-feira) (Id.
6379990 - Pág. 19), iniciando-se a contagem do prazo para interposição de recurso no dia 03.05.2021 (segunda-feira) se exaurindo no dia 08.06.2021 (terça-feira), vez que não computados os finais de semana, ponto facultativo e feriado, nos termos dos artigos 219 e 1.003, §1º, ambos do CPC/2015:

Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computarse-ão somente os dias úteis.

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

Deste modo, tendo a Autarquia Estadual, ora agravante, interposto o recurso de apelação no dia 08.02.2021, verifica-se que o recurso de apelação foi protocolado dentro do prazo recursal,
impondo-se a reforma
da decisão monocrática, neste aspecto.

Ultrapassada essa questão, observados os princípios
da celeridade e da razoável duração do processo
,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e passo a apreciá-lo.

Em razões de apelação, a Autarquia Estadual alegou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que não é razoável a condenação do DETRAN, pois os prejuízos causados ao apelado foram por culpa de terceiro e, que não restou demonstrado o preenchimento dos critérios objetivos capaz de caracterizar o dano moral e a justificar a condenação. Ao final, requer o colhimento das preliminares e no mérito, a reforma da sentença, julgando improcedente a demanda ordinária.

A parte apelada apresentou contrarrazões.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Sustenta o apelante, que no que se refere ao lançamento de cobrança do IPVA, este é de competência exclusiva da SEFA, da mesma forma que, a firma que não possui gerência quanto a multa que fora aplicada por órgão/entidade diverso do DETRAN/PA, motivo pelo qual não possui legitimidade passiva para compor a demanda.

No que diz respeito ao IPVA, de fato o Órgão de Trânsito não detém poder para cancelar ou suspender a exigibilidade do débito tributário relativo ao referido imposto, já que não figura como credor na relação jurídico-tributária, sendo o Estado do Pará, por meio da sua Secretaria da Fazenda, o órgão responsável e legitimado para cancelar/suspender a exigibilidade do débito quanto ao IPVA do período de jan/2018, conforme art. 1º, §2º, da Lei nº 6.017/1996, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, vejamos:

CAPÍTULO I - DO FATO GERADOR

Art. 1º O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA é o tributo patrimonial que incide sobre a propriedade de veículo automotor aéreo, aquaviário e terrestre e será devido anualmente.

(...)

§ 2º O imposto será devido ao Estado do Pará:

I - de veículo terrestre, quando aqui se localizar o domicílio do proprietário;

Da mesma forma, o artigo 13 da citada legislação evidencia que o lançamento do IPVA será realizado pela SEFA e poderá ser cobrado mediante acordo com órgão responsável, conjuntamente com o licenciamento do veículo:

Art. 13. O lançamento do imposto será efetuado pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda e poderá ser cobrado mediante acordo com o órgão responsável, conjuntamente com o licenciamento, registro, inscrição ou matrícula.

Além disso, a responsabilidade do DETRAN se encontra regulada no art. 22, III, do Código de Trânsito Brasileiro, in verbis:

"Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivas de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

(...)

III - vistoriar, inspecionar quanto às condições de segurança veicular, registrar, emplacar, selar a placa, e licenciar veículos, expedindo o Certificado de Registro e o Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão federal competente;"

Este Egrégio Tribunal de Justiça, possui precedentes quanto ao tema, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA QUE O DETRAN EXCLUA DÉBITOS DE IPVA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/PA relativo ao pleito de exclusão da exigibilidade dos débitos relativos ao IPVA, à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos ...Ver ementa completaacima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão. Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro). Belém, em data e hora registrados no sistema. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora

(TJ-PA 00059773220138140040, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 30/08/2022) – grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS,
ILEGITIMIDADE PASSIVA
E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADAS.
COBRANÇA DE IPVA
REALIZADA INDEVIDAMENTE. CONTRIBUINTE QUE POSSUI DIREITO AO RECEBIMENTO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Alega o recorrente I. falta de provas dos valores pagos indevidamente, I. ilegitimidade passiva, pois a legitimidade pertenceria ao DETRAN e III. Falta de interesse processual por ausência de requerimento administrativo.

2. Da análise dos autos, verifico que a parte recorrida juntou diversas guias de recolhimento bancário que demonstram os pagamentos referentes a IPVA do ano de 2012, conforme detalhado no (ID. 6652192 - Pág. 5 a 7), sendo estes valores novamente cobrados pelo fisco estadual e pagos pelo recorrido, de acordo com (ID. 6652192 - Pág. 8 a 16), assim, possui o apelado direito à restituição dos valores pagos indevidamente.

3. N
o que tange a alegação de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, verifico que não merece acolhimento, tendo este vista, que os Entes Estaduais possuem competência para legislar sobre Imposto de Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, segundo art. 155, III da CF, sendo a matéria devidamente regulamentada no Estado através da lei nº 6.017/96.

4. Por fim, não prospera a pretensão de falta de interesse processual por ausência de requerimento administrativo, em razão do princípio do acesso à justiça, consagrado no art. 5º XXXV da Constituição Federal:
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
Desse modo, o contribuinte não pode ser impedido de recorrer ao judiciário o seu direito.

5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-PA - AC: 00127282820138140301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 05/12/2022, 1ª Turma de Direito Público) – grifo nosso

Acerca do assunto, os tribunais pátrios são uníssonos no mesmo entendimento, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/RS. NEGATIVA DE PROPRIEDADE VEICULAR. FRAUDE NA COMUNICAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO. BAIXA DE MULTAS
. DÉBITOS DE IPVA. ILEGITIMIDADE DO DETRAN, NO QUE TANGE AO PEDIDO DE BAIXA DOS DÉBITOS ORIUNDOS DE IPVA.
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO NÃO EVIDENCIADO. 1. Legitimidade passiva. Multas lavradas por outros órgãos. Considerando ser o DETRAN responsável pelo gerenciamento e controle de CNH e veículo cadastrado no âmbito do Estado, podendo providenciar a exclusão das penalidades do veículo em nome do autor, assim como as multas vinculadas a sua CNH. 2.
Legitimidade passiva. Débitos de IPVA. Uma vez que o Estado é responsável por instituir, recolher ou devolver tributos (art. 155, inciso III, da Constituição Federal), deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do DETRAN órgão que não tem competência para o cancelamento de lançamento tributário. Preliminar acolhida.
3. Recurso da parte autora: Em que pese a situação vivenciada pelo autor, no caso concreto, o demandado também foi vítima da fraude praticada por terceiro. Assim, não resta presente hipótese de reconhecimento do dever de indenizar, porquanto ausente ato ilícito praticado pela autarquia. 4. Sentença parcialmente reformada para reconhecer a ilegitimidade passiva do DETRAN quanto às cobranças de IPVA, devendo a ação ser extinta sem julgamento do mérito no ponto, nos termos do art. 485, VI, do CPC.RECURSO DO DETRAN PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71009437849 RS, Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, Data de Julgamento: 18/11/2020, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/11/2020) – grifo nosso

Dano moral e restituição de valores pagos.
Cobrança irregular de IPVA
. Não configurado. Ilegitimidade do estado. Afastada.
O DETRAN, de fato, somente possui atribuição para registrar a existência do débito tributário, não tendo competência para desconstituí-lo. Não há dúvida de que o IPVA é tributo de competência estadual, cuja administração tributária compete à Secretaria de Estado de Fazenda
. É contribuinte do IPVA o proprietário do veículo automotor no dia 1º de janeiro de cada ano.

(TJ-RO - APL: 00006501320148220020 RO 0000650-13.2014.822.0020, Data de Julgamento: 05/06/2019) – grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE. SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE DETRAN/PR E ESTADO DO PARANÁ. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO DETRAN/PR PARA REGISTRO VEICULAR E AUTUAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
LANÇAMENTO E COBRANÇA DO IPVA. COMPETÊNCIA E ATRIBUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ O QUE EM TESE PERMITE O LITISCONSÓRCIO PASSIVO
. VEÍCULO ISENTO DO PAGAMENTO DO IPVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARANÁ CONFIGURADA. READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 4ª C. Cível - 0000785-64.2013.8.16.0137 - Porecatu - Rel.: Desembargadora Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes - J. 09.12.2019)

(TJ-PR - APL: 00007856420138160137 PR 0000785-64.2013.8.16.0137 (Acórdão), Relator: Desembargadora Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, Data de Julgamento: 09/12/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/12/2019) – grifo nosso

Assim, verifica-se que o DETRAN não é responsável pela inscrição, cobrança ou cancelamento do débito tributário referente ao IPVA, competindo à Secretaria de Estado de Fazenda administrá-lo, possuindo somente a atribuição de informar a existência do débito.

Portanto, em relação ao pedido de suspensão da exigibilidade dos débitos relativos ao IPVA do ano de 2018 em favor do apelado, resta configurada a ilegitimidade passiva do DETRAN/PA.

Por outro lado, em relação ao pedido de retirada das multas registradas no nome do apelado, é possível verificar que o DETRAN tem competência para tanto.

A jurisprudência estadual é firme no mesmo entendimento, vejamos:

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA –
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO
– AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PELA ADQUIRENTE –
MULTA E DÉBITOS LANÇADOS EM NOME DO ALIENANTE – PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN
– INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE –
PEDIDO PARA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO E DOS PONTOS E DÉBITOS – OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – LEGITIMIDADE DECORRENTE DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS
– OMISSÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE DA ADQUIRENTE – SENTENÇA ANULADA – CAUSA MADURA – AÇÃO CONTRA DETRAN E ADQUIRENTE – LITISCONSÓRCIO DEVIDAMENTE FORMADO – VENDA COMPROVADA – MULTAS E DÉBITOS POSTERIORES À VENDA – BEM MÓVEL TRANSFERE-SE PELA TRADIÇÃO – RESPONSABILIDADE DA ADQUIRENTE – MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CTB – PRECEDENTES DO STJ – SÚMULA 585 DO STJ – DEVER DE REGULARIAÇÃO DA PROPRIEDADE E TRANSFERÊNCIA DOS DÉBITOS E PONTOS – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – RECURSO PROVIDO. A ausência de oposição de embargos declaratórios não implica em falta de interesse recursal, uma vez que o recurso inominado é destinado a devolver a matéria a julgamento.
Havendo pedido de exclusão da pontuação do prontuário da parte autora relativa às infrações cometidas após a data da alienação do veículo, com pedido de transferência da pontuação para o comprador que integra a lide, bem assim, da transferência da propriedade do veículo e dos débitos, é legítimo também o DETRAN para responder pela ação, porquanto é ele o órgão responsável para operacionalizar a transferência da pontuação decorrentes das infrações de trânsito e da transferência de propriedade do veículo. Considerando que os procedimentos de transferência de propriedade de veículos e dos débitos lançados em seu nome por infrações cometidas pela adquirente do veículo são atribuições institucionais atribuídas, por lei, ao órgão de trânsito, o DETRAN, forçoso reconhecer sua legitimidade passiva para responder aos termos da ação, ainda mais quando formado o litisconsórcio passivo necessário
. (...). Recurso provido para anular a sentença e, no mérito, julgar parcialmente procedente a pretensão inicial.

(TJ-MT - RI: 10019846020168110001 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 30/06/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 12/07/2020) – grifo nosso

Com efeito, reconhece-se a ilegitimidade da autarquia estadual apenas no que tange a cobrança e exclusão do lançamento de IPVA,
preliminar parcialmente acolhida
.

DO MÉRITO

O mérito recursal cinge-se
na comprovação
da transferência de titularidade do veículo automotor objeto da ação para o nome do comprador, bem como, a responsabilização pelo
cancelamento/exclusão das multas e pontos lançados no nome do antigo proprietário, ora apelado.

Para melhor compreensão da controvérsia, convém registrar que o Apelado realizou em 03.11.2017 negócio jurídico de compra e venda do veículo GM CAPTIVA SPORT 2.4, PLACA PGB 5787 para André Luis de Matos Santos, contudo, após muito tempo em que todas os procedimentos de transferência e comunicação ao DETRAN, ora apelante, já haviam sido realizadas, notificações de multas passaram a chegar na residência do antigo proprietário, bem como, a cobrança do IPVA.

Feito tais apontamentos, passemos ao cerne da insurgência do apelante.

Conquanto o Apelante argumente que não possui qualquer responsabilidade no que diz respeito a cobrança de multa e lançamento de pontos junto ao registro de motorista do apelado, sob a justificativa que tal fato ocorreu por culpa de terceiro, é possível observar que o apelado e o atual proprietário do automóvel, quando da transação, além de regularizarem a transferência do veículo (Id. 6379982 - Pág. 2/3), o apelado se preocupou em comunicar a venda do bem junto ao DETRAN, conforme se constada no Id. 6379982 - Pág. 8, obedecendo, portanto, o que estabelece o art.134 do CTB (Lei nº 9.503/97), senão vejamos:

Art. 134
. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia
autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. – grifo nosso

Como se vê, tanto o apelado (antigo proprietário) quanto o adquirente, cumprimento com a obrigação que o referido dispositivo estabelece. Logo, não assiste razão ao apelante quanto a alegação de que a autarquia não tem a responsabilidade de efetuar a transferência de titularidade do veículo para o nome do adquirente, vez que restou demonstrada que houve a comprovação da propriedade do veículo automotor em questão, a qual foi devidamente efetivada mediante registro da alienação do bem junto ao Departamento de Trânsito – DETRAN, nos termos do disposto no art. 123, I e § 1º do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) c/c art. 129, item 7º e art. 130, da Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73), abaixo transcritos:

De igual modo, não assiste razão ao apelante quanto a alegação de que a autarquia tem a responsabilidade de efetuar a transferência de titularidade do veículo para o nome da adquirente, vez que a comprovação da propriedade de veículos automotores é efetivada mediante registro da alienação do bem junto ao Departamento de Trânsito – DETRAN, nos termos do disposto no art. 123, I e § 1º do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) c/c art. 129, item 7º e art. 130, da Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73), abaixo transcritos:

Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97):

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

(...)

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73):

Art. 129. Estão sujeitos a registro, no Registro de Títulos e Documentos, para surtir efeitos em relação a terceiros.

(...)

7º) as quitações, recibos e contratos de compra e venda de automóveis, bem como o penhor destes, qualquer que seja a forma que revistam;

(...)

Art. 130. Dentro do prazo de vinte dias da data da sua assinatura pelas partes, todos os atos enumerados nos arts. 127 e 129, serão registrados no domicílio das partes contratantes e, quando residam estas em circunscrições territoriais diversas, far-se-á o registro em todas elas.

Parágrafo único. Os registros de documentos apresentados, depois de findo o prazo, produzirão efeitos a partir da data da apresentação.

Este Egrégio Tribunal de Justiça há muito já decidiu sobre a matéria, vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO
COMUNICAÇÃO DE VENDA DO VEÍCULO AO DETRAN - OBRIGATORIEDADE
. A legislação torna obrigatória a comunicação de transferência da propriedade do veículo automotor ao DETRAN, caso contrário, o proprietário assumirá a culpa pela sua desídia. Obrigatoriedade de pagamento do tributo decorrente da propriedade do veículo. Recurso provido.

(TJ-PA - APL: 00018298020088140301 BELÉM, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 14/04/2011, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 18/04/2011) – grifo nosso

Sobre o tema, os Tribunais Pátrios são firmes no seguinte entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CABE AO COMPRADOR EFETIVAR A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR AO DETRAN-PA QUE EFETIVE DE OFÍCIO ESSA MUDANÇA, HAJA VISTA NÃO FIGURAR COMO PARTE DA LIDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como antes relatado, o apelante pretende que a sentença seja reformada, a fim de que o DETRAN-PA realize, de ofício, a transferência do registro do veículo para o nome da apelada. 2. Acontece que esse pleito não comporta provimento, isso porque, o DETRAN-PA não é parte do processo. Assim, impor-lhe essa obrigação violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa. 3.
Registre-se ainda que, cabe ao comprador promover a transferência de titularidade do veículo e ao vendedor a comunicação da venda, nos termos dos artigos 123, I, § 1º e 134 do CTB. 4. Ademais, uma vez realizada a comunicação da venda do automóvel promovido pelo apelante, este encontra-se isento de qualquer responsabilidade sobre o bem.
5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AC: 00088487820078140301 BELÉM, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 09/10/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/11/2018) – grifo nsso

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM E DE COMUNICAÇÃO DA VENDA. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS POSTERIORES À TRADIÇÃO. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. VENDA INCONTESTE. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ADQUIRENTE. IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO APÓS A ALIENAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO NA DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS VERIFICADOS. IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A jurisprudência desta Corte e do STJ tem flexibilizado a aplicação da responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB nos casos em que a venda do veículo seja inconteste. 2.
A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB deve ser analisada à luz do direito civil, que prevê a transferência da propriedade dos bens móveis pela tradição (art. 1.267 do CC). 3. É dever do adquirente pagar os débitos tributários, administrativos e multas contraídos após a tradição do veículo, ainda que não tenha sido realizada a comunicação da venda ao DETRAN
. 4. A inscrição indevida do nome do antigo proprietário na dívida ativa em razão da ausência de pagamento de impostos incidentes sobre o veículo após a alienação configura dano moral in re ipsa, ou seja, é presumido, pois decorre da própria existência do fato, sendo desnecessária a demonstração de prejuízos. 5. A suposta culpa recíproca do antigo dono do veículo, por não ter comunicado a venda realizada ao DETRAN/DF, não isenta o atual proprietário de indenizá-lo pelos danos sofridos em razão da inadimplência de impostos incidentes sobre o veículo após a alienação, podendo apenas reduzir o valor da compensação. 6. Recurso desprovido.

(TJ-DF 07124438520198070007 DF 0712443-85.2019.8.07.0007, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/05/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DNIT.
TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO AO DETRAN. ART. 134 DO CTB. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO, EM RELAÇÃO AO PERÍODO POSTERIOR À ALIENAÇÃO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. A sentença julgou procedentes os pedidos declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes que obrigue o autor ao pagamento da multa contra si lavrada, anulando a CDA que embasa a execução fiscal nº 0005545-42.2010.4.02.5001, condenando o DNIT ao pagamento de honorários advocatícios à DPU, fixados em R$ 1.000,00. 2.
O autor alienou o veículo em 2001, comunicou ao DETRAN em 18.06.2002 e as multas inscritas em dívida ativa foram lavradas em 2004, portanto, quase três anos após a venda e mais de dois anos após a comunicação. Assim, o autor não pode ser considerado como responsável solidário, visto que há provas suficientes de que as infrações não foram cometidas por ele
. 3.
Segundo entendimento do STJ, a mera comprovação da compra e venda do veículo seria suficiente a afastar a sua responsabilidade sobre multa aplicada em momento posterior à venda, mitigando-se o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro
. 4. Não são devidos honorários advocatícios quando a Defensoria Pública atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. 5. Apelação parcialmente provida, somente para afastar a condenação em honorários. Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas: Decidem os membros da 5ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação na forma do voto do Relator. Rio de Janeiro, de de 2017 (data do julgamento). JOSE EDUARDO NOBRE MATTA Juiz Federal Convocado 1

(TRF-2 - AC: 00071808720124025001 ES 0007180-87.2012.4.02.5001, Relator: JOSE EDUARDO NOBRE MATTA, Data de Julgamento: 13/06/2017, 5ª TURMA ESPECIALIZADA) – grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL.
ALIENAÇÃO E TRADIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A COMUNICAÇÃO DA VENDA AO DETRAN
. IPVA E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO REFERENTES A FATO GERADOR POSTERIOR À TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA. 1. Legitimidade passiva aferida segundo a teoria da asserção. 2.
Compra e venda de veículo automotor acordada entre particulares em 08/06/2011. 3. Orientação jurisprudencial do C. STJ e desta Eg. Corte Estadual a mitigar a literalidade do artigo 134 do CTB, no sentido de que as infrações de trânsito cometidas pelo adquirente de veículo devidamente identificado, ainda que não efetivada a comunicação ao DETRAN/RJ, não sejam imputadas ao antigo proprietário, nem solidariamente
. 3. IPVA. Responsabilidade tributária do antigo proprietário restrita até o momento da transferência do veículo, e desse momento em diante, o ônus deve ser suportado pelo adquirente. Verbete nº 585 da Súmula do C. STJ. 4. Reforma da R. Sentença para condenar o DETRAN/RJ a promover o registro da transferência do veículo para o nome do 1º réu, com efeitos a contar da tradição do veículo, na forma do artigo 134 do CTB, imputada, também, a responsabilidade do adquirente quanto às multas, tributos e perda de pontos de pontos na CNH, após esta data, invertidos os ônus de sucumbência. 5. Parcial provimento ao recurso.

(TJ-RJ - APL: 00461599120178190004, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 01/10/2019, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL) – grifo nosso

Quanto a alegação de inexistência de comprovação do nexo de causalidade que justifique a condenação em danos morais, igualmente não deve prosperar, isto porque, pelo documento de Id.
6379981 - Pág. 16 é possível verificar que tal situação gerada ao apalado, deu-se em razão de falha por parte da Autarquia Estadual que preencheu junto ao sistema do DETRAN o nome do adquirente equivocadamente.

Tal circunstância aliada ao fato de que o apelado e o adquirente tomaram todas as providencias necessárias junto ao referido órgão, não há como ser afastada a condenação de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em situações correlatas, esta Corte Estadual assim já decidiu:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/PA NÃO ACOLHIDA.
MÉRITO. COBRANÇA DE MULTA FLAGRANTEMENTE ILEGAL. I
MPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE BOLETO PARA LICENCIAMENTO DE VEÍCULO
EM RAZÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DANO MORAL CONFIGURADO. TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM MERO ABORRECIMENTO.
SENTENÇA REFORMADA SOMENTE QUANTO AO VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL. QUANTUM REDUZIDO PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). JURISPRUDÊNCIA DO STJ, DO TJ/PA E DE OUTROS TRIBUNAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E EM PARTE PROVIDA, À UNANIMIDADE. 1. A preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/PA não deve ser acolhida, tendo em vista que este é o órgão responsável pelo recolhimento dos valores referentes as multas por ocasião do licenciamento anual dos veículos e renovação de CNH, agindo conjuntamente com o DEMUTRAN Ananindeua. Precedentes TJPA. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. Decisão apelada escorreita e fundamentada de reconhecimento da ilicitude da conduta do apelante referente à imposição de restrição ao licenciamento do veículo da autora, decorrente de cobrança flagrantemente indevida de multa em motoneta que tinha objeto inerente a veículo automóvel, uma vez que esta não dispõe de cinto de segurança, restando comprovado o nexo de causalidade da conduta ilícita com o dano moral suportado que sequer foi refutado pelas razões recursais. 3. Considerando o valor da multa cobrada indevidamente de R$127,69 (cento e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos), impõe-se a alteração do valor da indenização por danos morais de de R$10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) , sendo de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada réu, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Reforma do decisum somente para redução do quantum indenizatório. Valor compatível e razoável para compensação dos desgastes emocionais causados à apelada. Jurisprudência do STJ, do TJ/PA e de outros Tribunais. 4. Apelação conhecida e provida parcialmente, somente para reduzir o quantum indenizatório para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se a sentença em seus demais termos.

(TJ-PA - AC: 00039684620108140061 BELÉM, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 22/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 23/04/2019) – grifo nosso

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO do AGRAVO INTERNO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para conhecer do recurso de apelação, eis que presente o requisito extrínseco da tempestividade
e, na mesma oportunidade, em atenção aos princípios da celeridade e economia de atos processuais,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, apenas para acolher, em parte, a preliminar de ilegitimidade do DETRAN no que tange a obrigação de cancelar o lançamento do IPVA
.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

PRIC.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/06/2023